Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO NAS COBRANÇAS DE DÍVIDA ADIMPLIDA (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

II. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da legislação de regência (Lei n. 8078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva das empresas. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII).

III. A providência não alcança, pois, as situações fáticas em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, como no caso concreto.

IV. O recorrente ajuizou a presente demanda, porquanto, mesmo após a declaração de inexistência do débito de R$ 8.600,00 (autos eletrônicos n. 0701278-55.2016.8.07.0004), a instituição financeira teria cedido o crédito às empresas de cobrança requeridas, as quais continuaram a cobrar do requerente dívida adimplida (contrato n. 0834391665). O douto Juiz sentenciante, ao tempo em que reconheceu a coisa julgada concernente à declaração de inexistência do débito, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

V. Efetivamente, desponta a insuficiência do acervo probatório à demonstração de situação apta a configurar dano moral. Consta, de 02.8.2019 a 20.9.2019, tão somente a cobrança indevida realizada por meio de 3 “e-mails” e 6 ligações telefônicas (IDs 16131594 a 16131599; 16131602 e 16131603). Demais disso, a mera cobrança indevida, desprovida de exposição do consumidor à situação externa vexatória ou de consequências lesivas ao seu seio social, pessoal ou profissional não caracteriza violenta afronta aos atributos da personalidade do consumidor (CF, Art. 5o, V e X), sobretudo por não se tratar de inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).